Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-64.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012344-64.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 327.582.861-49 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1012344-64.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ.

Data do Julgamento:
21/10/2025.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. MARCO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL (26/01/2021). BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, condenando-o ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com efeitos retroativos a 26/01/2021, data da elaboração de laudo pericial utilizado como prova emprestada, além da implementação em folha e reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de laudo pericial produzido em outro processo como prova emprestada; (ii) estabelecer o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade; (iii) determinar a base de cálculo do adicional e a necessidade de dedução dos valores já pagos em grau mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de prova emprestada é admitida quando respeitado o contraditório e constatada a identidade das circunstâncias fáticas, o que se verifica no caso, pois o Município participou da ação originária em que o laudo foi produzido.

A jurisprudência consolidada reconhece que o termo inicial do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial que comprova tecnicamente a exposição a agentes nocivos.

A Lei Complementar Municipal no 091/2005 já previa a concessão do adicional de insalubridade aos servidores, fixando percentuais de 10%, 20% e 40%, calculados sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS.

A Emenda Constitucional no 120/2022 e a Lei Municipal no 4.445/2022 reforçaram o direito ao adicional para Agentes Comunitários de Saúde, definindo que, a partir de sua vigência, o cálculo deve incidir sobre a remuneração do servidor.

Os valores já pagos a título de insalubridade em grau mínimo devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

A correção monetária deve observar o IPCA-E e juros de mora pela remuneração da poupança até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prova emprestada é admissível quando observados o contraditório e a identidade de circunstâncias fáticas.

O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data do laudo pericial que comprova a exposição nociva.

Até 05/05/2022, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS, nos termos da Lei Complementar Municipal no 091/2005.

A partir de 06/05/2022, o adicional deve incidir sobre a remuneração do servidor, conforme a Lei Municipal no 4.445/2022.

Valores já pagos a título de insalubridade em grau mínimo devem ser abatidos do montante devido.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §10; EC no 120/2022; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/09, art. 1o-F; LC Municipal no 091/2005, art. 40, §2o; Lei Municipal no 4.445/2022, art. 7o; NR-15, Anexo 14, Portaria MTE no 3.214/78. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada desta Turma Recursal acerca da admissibilidade da prova emprestada e do marco inicial do adicional de insalubridade.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de:

“CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora, com reflexos em férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e demais vantagens, com termo inicial em 26/01/2021, no valor de R$ 18.040,76 (dezoito mil, quarenta reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como o prazo prescricional e deduzidas eventuais parcelas pagas. Por conseguinte, que seja EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O reclamado arguiu a preliminar de inépcia da inicial e no mérito requer a reforma da sentença no sentido que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou alternativamente, que seja aplicada a Lei Complementar Municipal no 091/2005.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o reclamado suscita, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a Recorrida não teria individualizado seu local de trabalho, o que, em sua ótica, teria obstado o exercício da ampla defesa.

A arguição não merece prosperar. A análise da petição inicial (ID 313172856) revela, de forma inequívoca, que a *causa petendi* (causa de pedir) está devidamente delineada. A Recorrida fundamenta sua pretensão não na especificidade de uma determinada Unidade Básica de Saúde, mas na *natureza intrínseca e estandardizada da função de Agente Comunitário de Saúde*, cujas atribuições, definidas em lei federal e municipal, consistem, precipuamente, em atividades de campo, com visitas domiciliares e contato direto com a comunidade.

Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da r. sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão
a quo
, em sua substância meritória, condenou o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, fixado no percentual de 20% (vinte por cento), com termo inicial a contar de 26 de janeiro de 2021, data de elaboração de laudo pericial admitido como prova emprestada, bem como à implementação do referido percentual em folha de pagamento, com os devidos reflexos e consectários legais, deduzindo-se os valores já adimplidos a título de insalubridade em grau inferior.

Para uma adequada contextualização da controvérsia, impende realizar uma digressão cronológica e analítica dos atos processuais que culminaram na interposição do presente apelo.

A Recorrida ajuizou a demanda originária (ID 313172856) aduzindo, em suma, ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) desde 03 de fevereiro de 2003. Narrou que, no exercício de suas funções, que envolvem visitas domiciliares e contato direto e permanente com indivíduos e famílias em situações de risco sanitário, está exposta a agentes biológicos nocivos à saúde.

Sustentou que, a despeito de tal exposição, o Município Recorrente somente passou a adimplir o adicional de insalubridade a partir de janeiro de 2023, e, ainda assim, em grau mínimo (10%), patamar inferior ao que entende devido. Fundamentou sua pretensão no direito constitucional ao referido adicional, na legislação municipal pertinente (Leis Complementares n.o 091/2005 e 4.445/2022) e na Norma Regulamentadora n.o 15 do Ministério do Trabalho.

Como esteio probatório central de sua tese, pugnou pela utilização, a título de prova emprestada, do Laudo Técnico Pericial produzido nos autos do Processo n.o 0011448-82.2017.8.11.0004 (ID 313172865), o qual, segundo alega, atestou as condições insalubres em grau médio (20%) para a função de ACS no âmbito do Município Recorrente. Ao final, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento das diferenças retroativas desde a data do laudo (26/01/2021), totalizando o montante de R$ 18.040,76 (dezoito mil e quarenta reais e setenta e seis centavos), bem como a implementação do percentual correto para as parcelas vincendas.

Regularmente citado (ID 313172869), o Município de Barra do Garças apresentou sua peça de resistência (ID 313172871), na qual arguiu, em sede de defesa, a impossibilidade de utilização da prova pericial emprestada, por suposta violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a prova não fora produzida entre as mesmas partes. No mérito, defendeu a correção do pagamento do adicional no patamar de 10%, sustentando a inexistência de contato permanente com agentes insalubres. Invocou a necessidade de produção de prova pericial específica para o caso concreto e asseverou que o termo inicial para qualquer pagamento somente poderia ser a data de um laudo técnico individualizado, rechaçando a retroatividade dos efeitos. Por fim, impugnou os cálculos apresentados pela autora.

A Recorrida apresentou impugnação à contestação (ID 313172873), rechaçando os argumentos da defesa e reforçando a tese da admissibilidade da prova emprestada, uma vez que o Recorrente participou ativamente do processo paradigma, exercendo plenamente seu direito de defesa. Juntou, ademais, documentos relativos à sua produtividade em campo (ID 313172874) para demonstrar a identidade fática de suas atribuições com aquelas analisadas no laudo pericial.

Instada a especificar as provas que pretendia produzir (ID 313172877), a Recorrida reiterou o pleito de utilização da prova emprestada, por razões de economia e celeridade processual, requerendo, subsidiariamente, a produção de perícia técnica individualizada (ID 313172882).

Sobreveio, então, a r. sentença ora guerreada (ID 313172888), que, por meio do julgamento antecipado da lide, acolheu a tese autoral. O douto juízo *a quo* considerou desnecessária a produção de nova perícia, validou a utilização da prova emprestada e, com base nela, reconheceu o direito da servidora ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), condenando o Município nos termos já explicitados.

Irresignado, o Município de Barra do Garças interpôs o presente Recurso Inominado (ID 313172891). No mérito, reitera a tese da inadmissibilidade da prova emprestada, argumentando que as condições de trabalho não são idênticas e que o laudo paradigma foi produzido em contexto pandêmico. Apresenta, de forma inovadora em sede recursal, um Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) mais recente (ID 313172893), datado de 14/05/2025, para sustentar que nem toda atividade de ACS é insalubre. Insiste na não retroatividade dos efeitos do laudo pericial e na incorreção da base de cálculo e do valor final da condenação, que não teria considerado os pagamentos já efetuados.

A Recorrida, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões (ID 313172896), pugnando, preliminarmente, pelo não provimento monocrático do recurso por ser manifestamente contrário à jurisprudência consolidada desta Egrégia Turma Recursal. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, rebatendo ponto a ponto os argumentos do Recorrente e destacando que o novo laudo juntado pelo próprio Município corrobora sua tese, ao prever o adicional de 20% para os agentes de campo.

Pois bem. A questão central da presente demanda gravita em torno da pretensão da parte recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, de perceber adicional de insalubridade em grau médio (20%), bem como o pagamento retroativo à data do laudo pericial (26/01/2021) utilizado como prova emprestada.

Ao examinar detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, observo que o magistrado sentenciante analisou a questão à luz da Lei Complementar Municipal no 091/2005 e da Lei Municipal no 4.445/2022, que regulamentou os dispositivos da Emenda Constitucional no 120/2022, concluindo pela procedência dos pedidos autorais com base na prova emprestada, consistente em laudo técnico produzido nos autos do processo no 0011448-82.2017.8.11.0004.

Nesse contexto, passa-se à apreciação das questões controversas suscitadas pelo recorrente.

Inicialmente, ressalto quanto à possibilidade de utilização de prova emprestada, verifica-se que esta constitui mecanismo processual plenamente admitido no ordenamento jurídico pátrio, encontrando respaldo no princípio da economia processual e na busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

In casu,
o laudo pericial utilizado como prova emprestada foi produzido em processo no qual o próprio Município recorrente figurou como parte, tendo, portanto, exercido plenamente o contraditório naquela demanda. Ademais, referida perícia técnica abordou as mesmas circunstâncias fáticas e ambientais relacionadas às atividades desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde no âmbito do Município de Barra do Garças-MT.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de admitir a utilização da prova emprestada quando observados os pressupostos do contraditório e da identidade de circunstâncias fáticas, requisitos plenamente atendidos na hipótese vertente.

Destarte, não vislumbro qualquer óbice à utilização da prova pericial emprestada para embasar o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) em favor da recorrida.

No que concerne à tese recursal referente ao marco inicial para concessão do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, cumpre estabelecer as premissas normativas aplicáveis à espécie.

Da análise dos diplomas legislativos em vigor no Município de Barra do Garças-MT, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 091/2005 já previa a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais, inclusive aqueles vinculados ao Sistema Único de Saúde, estabelecendo em seu artigo 40 os diferentes graus e percentuais aplicáveis (10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo).

Posteriormente, em 05/05/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional no 120/2022, que acrescentou o §10 ao artigo 198 da Constituição Federal, dispondo expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias fazem jus ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas.

Em seguida, o Município de Barra do Garças-MT editou a Lei Municipal no 4.445/2022, publicada em 21/06/2022, com o objetivo específico de regulamentar os dispositivos da referida Emenda Constitucional no âmbito municipal. Esta Lei reafirmou o direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao adicional de insalubridade, remetendo expressamente à Lei Complementar no 091/2005 para a definição dos graus e percentuais aplicáveis, conforme se depreende de seu artigo 7o.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que, embora o direito ao adicional de insalubridade já existisse no âmbito do Município de Barra dos Garças-MT desde a edição da Lei Complementar no 091/2005, a Emenda Constitucional no 120/2022 e sua posterior regulamentação pela Lei Municipal no 4.445/2022 conferiram maior concretude e especificidade a esse direito em relação aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

No que tange ao termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, imperioso destacar que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, o marco temporal adequado é a data da elaboração do laudo pericial que atesta a insalubridade do ambiente de trabalho, momento em que se constata tecnicamente a exposição do servidor a agentes nocivos à sua saúde.

In casu
, o laudo pericial elaborado em 26/01/2021, utilizado como prova emprestada nos presentes autos, constitui elemento técnico-científico que comprovou a exposição da servidora recorrida a agentes biológicos de forma habitual e permanente, enquadrando suas atividades como insalubres em grau médio, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A constatação técnica da insalubridade, materializada no referido laudo pericial, independe da regulamentação normativa posterior que apenas reconheceu expressamente um direito já existente, baseado em condições fáticas preexistentes. Destarte, o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data da elaboração do laudo pericial (26/01/2021), momento em que se comprovou cientificamente a exposição da recorrida a agentes nocivos à sua saúde no desempenho de suas atribuições funcionais.

Ressalte-se que a elaboração do laudo pericial não cria o direito ao adicional de insalubridade, mas apenas constata uma situação fática preexistente, qual seja, a exposição do servidor a condições insalubres de trabalho. A Lei Complementar Municipal no 091/2005 já garantia genericamente esse direito aos servidores municipais expostos a condições insalubres, sendo que a posterior Emenda Constitucional no 120/2022 e Lei Municipal no 4.445/2022 apenas reforçaram esse direito especificamente em relação aos Agentes Comunitários de Saúde.

Assim, não prospera a alegação recursal de que o termo inicial deveria corresponder à data da edição da Lei Municipal no 4.445/2022 ou da citação, devendo ser mantido o marco temporal fixado na sentença recorrida, qual seja, a data da elaboração do laudo pericial (26/01/2021).

No que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade, o recorrente sustenta que, conforme disposto na Lei Complementar Municipal no 091/2005, o referido adicional deve incidir sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, e não sobre o salário-base da servidora.

Verifica-se que o artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 091/2005 estabelece expressamente que o valor da indenização por insalubridade é calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, nos seguintes percentuais: 10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo.

A sentença recorrida, ao determinar que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base da recorrida, contrariou a previsão legal específica contida na Lei Complementar Municipal no 091/2005, merecendo reforma nesse ponto.

Assim, em observância ao princípio da legalidade estrita e à previsão normativa municipal, impõe-se a reforma da sentença para estabelecer que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme expressamente previsto na legislação municipal.

Por fim, quanto aos valores já pagos a título de adicional de insalubridade no percentual de 10% (grau mínimo) a partir de janeiro de 2023, conforme informado pela própria recorrida em sua petição inicial, imperioso reconhecer que devem ser abatidos do montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade.

Nesse sentido,
verbis;

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de Emilia Acacio Nunes Silva, servidora pública no cargo de Agente de Combate às Endemias, condenando o ente Municipal ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial em 26/01/2021, respeitado o prazo prescricional, no valor de R$ 31.710,40 (trinta e um mil setecentos e dez reais com quarenta centavos), descontando os valores já pagos, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O Município sustenta a impossibilidade de pagamento do adicional anteriormente à Lei no 4.445/2022, a aplicação do parâmetro o menor subsídio da carreira e impugna os cálculos apresentados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da utilização de prova emprestada para comprovar a insalubridade das atividades exercidas pela autora; (ii) definir a base de cálculo correta do adicional de insalubridade; (iii) estabelecer o termo inicial do pagamento do adicional; e (iv) fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em processo similar, é válida, nos termos do art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, como ocorreu no caso, sendo reconhecida sua eficácia probatória tanto pelo STJ quanto pela própria Turma Recursal.

4. O laudo técnico pericial emprestado demonstra que a autora, no exercício da função de Agente de Combate às Endemias, está exposta de forma habitual a agentes biológicos, caracterizando ambiente insalubre em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, sendo devido o adicional de 20%.

5. A base de cálculo do adicional deve seguir o estabelecido na legislação municipal. A Lei Complementar no 91/2005 determina que o adicional de insalubridade incida sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde. A Lei no 4.445/2022, vigente na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 06/05/2022, prevê que o adicional de insalubridade passe a incidir sobre a remuneração do servidor.

6. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data do laudo técnico que comprova as condições insalubres (26/01/2021), em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme o Tema 810 do STF e a EC no 113/2021, ou seja, mediante aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para representar cumulativamente a correção e os juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de prova emprestada para reconhecimento de adicional de insalubridade, desde que respeitado o contraditório. 2. O adicional de insalubridade devido aos servidores públicos municipais no cargo de Agente de Combate às Endemias deve ter como base de cálculo o menor subsídio da carreira até 05/05/2022 e o vencimento individual do servidor a partir de 06/05/2022, conforme previsão legal local. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data da produção do laudo técnico que comprova a exposição a condições insalubres. 4. A taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 372; LC Municipal no 091/2005, art. 40, §§ 1o e 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 09.04.2025; CNJ, Tema 1062/STF; CNJ, Tema 810/STF; TJMT, RI no 1007646-15.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 12.06.2025; TJMT, RI no 1012374-02.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/07/2025.”
(N.U 1011499-32.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PROVA EMPRESTADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA PRODUÇÃO DE LAUDO. TERMO INICIAL DEFINIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, incidindo enquanto perdurarem as condições nocivas à saúde, com atualização pelo IPCA-E e juros conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

O recorrente alegou, preliminarmente, necessidade de efeito suspensivo, e, no mérito, impossibilidade de pagamento retroativo, incorreção nos cálculos e controvérsia quanto ao marco inicial da correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 91/2005, art. 40, § 2o, assegura aos servidores municipais o adicional de insalubridade em graus mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%), mediante apuração técnica por profissional designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O ente público reconhece a necessidade de laudo específico para apuração do grau de insalubridade, mas não o produziu nos autos, não podendo a reclamante ser prejudicada pela inércia administrativa.

A prova emprestada dos autos no 1448-82.2017.8.11.0004 demonstra que Agentes Comunitários de Saúde — com funções semelhantes às da reclamante, Agente de Combate às Endemias — exercem suas atividades em ambiente insalubre de grau médio (20%), sendo meio válido de prova no caso concreto.

O adicional é devido a partir de 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observado o prazo prescricional e enquanto persistirem as condições insalubres.

Os consectários legais devem observar o índice IPCA-E para correção monetária desde a data de cada vencimento, e juros de mora conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

A memória de cálculo deverá ser apresentada pela parte autora na fase de cumprimento da sentença, com observância dos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao Agente de Combate às Endemias que desempenha funções em ambiente insalubre, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo técnico individualizado.

A prova emprestada é válida para comprovação das condições insalubres quando evidenciada a similitude entre as funções analisadas e as exercidas pelo servidor autor da ação.

O termo inicial do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial constante da prova emprestada, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o inadimplemento e acrescidos de juros conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; EC no 113/2021; EC no 120/2022; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; LC/Município de Cuiabá no 91/2005, art. 40, § 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT. N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível. Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.”
(N.U 1011476-86.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) a servidor público ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com efeitos retroativos à data do laudo pericial (26/01/2021), baseado em prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização de prova pericial emprestada para comprovar o grau de insalubridade; (ii) o percentual correto do adicional de insalubridade devido ao servidor; e (iii) o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Barra do Garças possui previsão legal no artigo 29 da Lei Municipal no 96/2006, não prosperando a alegação de que o direito foi assegurado apenas com o advento da Lei Municipal no 4.445/2022.

4. A prova emprestada, consistente em laudo pericial elaborado no processo no 1448-82.2017.811.0004, possui pleno valor probatório nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, uma vez que respeitou o contraditório e a ampla defesa, além de reproduzir situação idêntica, envolvendo a mesma função e local de trabalho.

5. Com base na prova pericial emprestada, confirma-se que o servidor tem direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (grau médio), em razão da exposição a agentes biológicos no exercício da função de Agente Comunitário de Saúde.

6. Quanto ao período em que o servidor já recebia o adicional no percentual de 10% (grau mínimo), deve ser considerada apenas a diferença entre os percentuais na liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial emprestada é válida para comprovar o grau de insalubridade em ações envolvendo servidores públicos municipais que exercem idêntica função e no mesmo ambiente de trabalho, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. 2. O Agente Comunitário de Saúde do Município de Barra do Garças faz jus ao adicional de insalubridade quando comprovada, por laudo técnico, a exposição a agentes biológicos.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 372 do Código de Processo Civil; Artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95; Artigo 29 da Lei Municipal no 96/2006; Lei Municipal no 4.445/2022; Artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007814-17.2024.8.11.0004, Relator: Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013219-34.2024.8.11.0004, Relator: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025.”
(N.U 1012374-02.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Manter o termo inicial para a concessão do adicional de insalubridade em grau médio (20%) na data da elaboração do laudo pericial (26/01/2021), com a seguinte modulação:

·

No período de 26/01/2021 a 05/05/2022, o adicional de insalubridade será calculado conforme os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar Municipal no 091/2005, ou seja, o adicional de insalubridade de 20% incida sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde até 05/05/2022;

·

A partir de 06/05/2022, o adicional de insalubridade será calculado conforme os parâmetros estabelecidos na Lei Municipal no 4.445/2022, que regulamentou a Emenda Constitucional no 120/2022 no âmbito municipal, ou seja, o adicional de insalubridade de 20% incida sobre a remuneração do servidor a partir de 06/05/2022;

b)

Determinar que sejam abatidos os valores já pagos a título de adicional de insalubridade no percentual de 10% (grau mínimo), conforme apuração a ser realizada em fase de cumprimento de sentença.

c)

Por fim, que os valores sejam corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09 e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada somente a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da aludida EC. Mantenho os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025